Tribunal: CARF
Processo: 10860.721987/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.721987/2011-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.822 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
VIDROLINE VIDROS TEMPERADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APURAÇÃO DE INFRAÇÕES
POR
AMOSTRAGEM.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
INOCORRÊNCIA.
O procedimento de apuração de infrações por amostragem refere-se à etapa de
apuração das infrações porventura existentes e nada tem a ver com lançamento
por presunção, não implicando, portanto, existência de nulidade.
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA.
LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 77.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples Nacional não impede o lançamento de ofício
dos créditos tributários devidos em face da exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gregorio Rechmann Junior
(suplente convocado(a)), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
Trata-se de processo de Autos de Infração lavrados em razão do descumprimento
de obrigações tributárias previdenciárias, conforme a seguir discriminado, por número
DEBCAD:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.721987/2011-94
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.822 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721987/2011-94

1) AI DEBCAD 37.354.081-7, no valor de R$108.066,72 (cento e oito mil,
sessenta e seis reais e setenta e dois centavos), relativo às contribuições previdenciárias da
empresa, incidentes sobre a remuneração dos contribuintes individuais, apuradas para o período
de 10/2006 a 12/2007;
2) AI DEBCAD 37.354.082-5, no valor de R$34.969,88 (trinta e quatro mil,
novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos), relativo às contribuições dos
segurados, apuradas para o mesmo período;
De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 22/26, constituem fatos geradores das
contribuições lançadas a remuneração paga aos contribuintes individuais, prestadores de serviço,
e aos empresários da empresa.
O mesmo relatório informa que a ação fiscal foi desenvolvida considerando que a
empresa, ora autuada, perdeu a condição de optante pelo regime SIMPLES, conforme Ato
Declaratório Executivo 01 de 01/02/2010, publicado no Diário Oficial da União – 23, de
03/02/2010.
Tendo em vista a edição da Medida Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei
no 11.941, de 2009, e o disposto no art. 106, II, “c” do CTN, foi aplicada a multa mais benéfica
ao contribuinte.
A contribuinte apresentou impugnação, às e-fls. 141/167, com base nos seguintes
Tópicos:
AI-DEBCAD No37.354.081-7
-PRELIMINARMENTE
-NO MÉRITO
AI DEBCAD No 37.354.082-5
PRELIMINARMENTE
NO MÉRITO
Os autos foram baixados em diligência, através do Despacho no 23, de
04/04/2014, fls. 176/177, para que a autoridade lançadora explicitasse as razões do lançamento,
relativamente ao período de 01/07/2007 a 31/12/2007, tendo em vista a opção da empresa pelo
Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar no 123, de 2006, constante do portal do
referido sistema na internet.
Em resposta de fls. 178, a autoridade lançadora, considerando a opção da empresa
pelo Simples Nacional, no período 01/07/2007 a 31/12/2007, sugeriu a exclusão dos valores
lançados de contribuições patronais, mantendo os de contribuições dos segurados.
A empresa foi cientificada da diligência realizada em 19/08/2014, conforme cópia
de Aviso de Recebimento de fls. 186, e não apresentou nova manifestação, tendo sido os autos
devolvidos a esta Delegacia para julgamento.
Foi proferido Acórdão no 09-055.965 - 5a Turma da DRJ/JFA, (e-fls. 189/196), a
impugnação foi julgada improcedente por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.822 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721987/2011-94

EXCLUSÃO DO SIMPLES. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL E
DEVIDA A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
A empresa excluída do sistema de tributação SIMPLES deve recolher as contribuições
previdenciárias patronais, incluindo as destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, bem como as contribuições devidas a outras entidades e
fundos.
LANÇAMENTO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado o ônus da prova dos fatos que tenha alegado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão o contribuinte apresenta Recurso Voluntário em
28/01/2015, conforme documento às fls. 204, e-fls. 216/226, que contém as seguinte alegações,
em síntese:
Preliminarmente.
O Ato Declaratório Executivo no 01 de 01 de fevereiro de 2010, publicado no
diário oficial na união em 03/02/2010 a empresa foi excluída do Simples Federal. Foi impetrado
recurso administrativo em 04/2010, cujo análise e julgamento ainda não foi promulgado, dessa
forma é premeditada e improcedente a afirmação de que a empresa não é optante do Simples.
Desnecessário, nesta oportunidade, voltar a discussão sobre a improcedência do
ato declaratório.
No Mérito.
A requerente teve início da ação fiscal, através do Termo de Início do
Procedimento Fiscal, cuja cópia não foi fornecida a empresa.
No relatório fiscal consta que alguns levantamentos foram apurados por
amostragem.
As alegações por amostragem descaracterizam a sustentação legal do trabalho,
uma vez que o mesmo deveria ser elaborado, não por amostragem, mas sim pelas eventuais
evidencias alegadas.
Os valores descritos no item 8 do relatório, não foram informados em GFIP, pois
não se obriga tal informação quando se trata de remuneração de distribuição de lucros.
O ato homologatório de exclusão do simples está sub-judice e sem homologação
da sentença, logo não pode ser aplicado.
Os valores identificados em contas contábeis, cuja a descrição no lançamento
refere-se à “participação de lucros e resultados”, são por conclusão da fiscalização uma
remuneração dos sócios da empresa, mas são distribuição de lucros.
Como se pode observar no “quadro 2” do relatório, a verba paga a sócia (10/2006
a 01/2007), o qual foi apurado por amostragem, refere-se à participação de lucro e resultados.
As distribuições de lucro são isentas de tributação.
A sócia Marlene Ferrari das Neves, no período em questão, não atuava como
sócia administradora, descaracterizando-se as condições sinequa non para que fosse pago valores
a título de pró-labore.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.822 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721987/2011-94

Inúmeras rubricas de despesas foram pagas a pessoas jurídicas, dentre as quais,
destacamos, licença de software, honorários advocatícios, serviços de advocacia, manutenção de
veículos, software, serviços de contabilidade, serralheria, deste modo, afirma-se que o fato de
constar uma denominação de pessoa física,como por exemplo Carlos, Roberto, Sérgio, Marcelo,
Silvio, Nésio são pessoas físicas constituídas em pessoas jurídicas.
Meras chancelas/rubricas, não podem ser consideradas como evidências para
elaboração de um Auto de Infração.
Afirma que o mesmo entendimento deve ser aplicado nos AI 37.354.081-7 e AI
37.354.082-5, onde a infração diz respeito a “cesta básica”, tendo sido fornecida alimentação em
espécie aos trabalhadores.
É o Relatório.
.
Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
ADMISSIBILIDADE
A ciência do acórdão de impugnação ocorreu através do AR às fls. 200, onde
consta o carimbo do correio com data de recebimento de 23/12/2014 e data de postagem
22/12/2014, mas não consta a data colocada por quem recebeu a correspondência, logo de acordo
com o inciso II do §2°do artigo 23 do Decreton°70.235/72 a ciência se considera ocorrida 15
dias após a data de expedição da intimação.
A apresentação do recurso ocorreu em 28/01/2015(fls. 229).
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
De início cabe registrar que no presente caso os efeitos do ato de exclusão do
Simples foram discutidos no processo administrativo fiscal no 16045.000457/2009-84.
Compulsando os autos desse processo verifiquei que ele já foi julgado definitivamente no âmbito
administrativo e confirmou que a exclusão efetivou-se no período entre 01/01/2006 e 30/06/2007
e a partir de 01/07/2007.
Os atos de exclusão do simples, como alega a própria recorrente, devem ser
discutidos em processo próprio, onde houve a exclusão, não cabendo análise neste processo.
Da Preliminar da Amostragem.
A recorrente diz que as apurações por amostragem descaracterizam a sustentação
legal do trabalho, uma vez que o mesmo deveria ser elaborado por eventuais evidências
alegadas.
As evidências que sustentam o lançamento estão plenamente identificadas nos
autos, mais especificamente no Relatório Fiscal, itens 5 e 6, e documentos anexos, de fls.
107/136.
Não vislumbro qualquer incidente de nulidade previsto nos arts.10 e 59 do
Decreto 70.235/72, pelo fato de o trabalho ter sido realizado por amostragem, também não
vislumbro cerceamento de direito de defesa.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.822 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721987/2011-94

O lançamento pode perfeitamente ser efetuado através de trabalho interno ou
externo, desde que a autoridade fiscal possua elementos aptos a embasá-lo.
Apurado o crédito tributário, seja através de amostragem, que por sinal beneficia o
contribuinte, seja através de fiscalização mais extensiva, pode a autoridade fiscal efetuar o
lançamento, dando-se em seguida ciência ao contribuinte para que, em querendo, apresente a sua
impugnação.
O Auto de Infração lavrado com base em verificação por amostragem não gerou
qualquer confusão ou prejuízo ao contribuinte, não havendo portanto que se falar em
cerceamento de defesa, da mesma forma que não se vislumbra qualquer induzimento do
contribuinte a uma falsa realidade.
Da Exclusão do Simples
A recorrente alega que não foi cientificado do Termo de Início do Procedimento
Fiscal e que os autos não poderiam ter ocorrido, pois não havia sido excluído definitivamente do
Simples.
A contribuinte apresentou toda a documentação solicitada e consta às fls. 32,
cópia do AR, referente ao Termo de Início do Procedimento Fiscal encaminhado à empresa,
assinado em 22/09/2010. Com à apresentação da documentação solicitada fica sanada qualquer
irregularidade.
Além do mais o procedimento de fiscalização é regido pelo princípio inquisitivo,
sendo o contraditório e a ampla defesa exercidos na fase litigiosa do procedimento, instaurada
com a impugnação (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 14; Decreto n° 3.048, de 1999, art. 293).
O contraditório e a ampla defesa somente se instaura com apresentação de
impugnação ao lançamento (Súmula CARF no 162), logo se ocorrer alguma irregularidade na
intimação não invalida o Auto de Infração.
Em relação ao Simples, embora tenha sido discutida nesse processo a opção da
empresa no período de 01/07/2007 a
31/12/2007, verificou-se, no processo
no
16045.000457/2009-84, o Ato Declaratório Executivo, de no 31, datado de 11/09/2012,
publicado no DOU em 13/09/2012, data posterior à lavratura da presente autuação, emitido pela
Delegacia da RFB de Taubaté, que declarou a empresa autuada excluída do Simples Nacional, a
partir de 01/07/2007.
No mesmo processo 16045.000457/2009-84 foi juntado o Ato Declaratório
Executivo no 01, de 01/02/2010, publicado no DOU de 03/02/2010, fls. 421, o qual excluiu a
empresa autuada do Simples Federal, no período de 01/01/2006 a 30/06/2007.
Do exposto, verifica-se que a empresa foi excluída tanto do Simples Federal, no
período de 01/01/2006 a 30/06/2007, quanto do Simples Nacional, a partir de 01/07/2007.
Promovida a exclusão da pessoa jurídica do Simples pela Secretaria da Receita
Federal, proceder-se-á, se for o caso, a lavratura de auto de infração para a exigência do crédito
tributário devido em decorrência da inscrição irregular no programa simplificado de tributação,
independentemente do julgamento da insatisfação contra o ato declaratório de exclusão.
Um dos efeitos imediatos da exclusão do Simples é a tributação pelas regras
aplicáveis às empresas em geral, por força de expressa disposição legal, sendo que a decisão que
exclui a empresa do Programa Simples, apenas tem o condão de formalizar uma situação que já
ocorrera de fato, tendo, assim, efeitos meramente declaratórios.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.822 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721987/2011-94

A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em
face da exclusão, bem como o lançamento de multa por deixa-los de informar em GFIP. A
inteligência em questão encontra respaldo em jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1102-00.442, de 26/5/2011 Acórdão no 1802-00.817, de 23/2/2011 Acórdão
no 1803-00.753, de 16/12/2010 Acórdão no 105-16.665, de 13/9/2007 Acórdão no 101-
96.040, de 2/3/2007
Não há reparos a fazer na decisão de piso.
Da alegada distribuição de lucros e do pagamento feito a contribuinte individuais.
A recorrente diz que o valores recebidos pelos sócios da empresa são distribuição
de lucro e que inúmeras rubricas de despesas foram pagas a pessoas jurídicas.
Considerando a minha concordância com os fundamentos do Colegiado a quo; e
considerando, ainda, o disposto no §3o, do art. 571 da Portaria MF no. 343, de 09.06.2015, que
aprovou o RICARF, utilizo como razões de decidir as do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Quanto à alegada distribuição de lucro aos sócios, deve-se explicitar, nos termos do
Relatório Fiscal, item 6 acima transcrito, que a remuneração dos sócios lançada na
presente autuação foi apurada através das planilhas discriminativas de despesas,
fornecidas pela empresa, na qual se verificou a remuneração da sócia Marlene Ferraria
das Neves, identificada na Folha de Pagamentos, na conta Pro-labore, com o
detalhamento “retirada dos sócios” ou “participação de lucro e resultado”, além de valor,
data e nome do beneficiário. Além da remuneração relativa ao pro-labore direto, foi
apurada a remuneração relativa ao pro-labore indireto, caracterizada pelo pagamento de
cartões de crédito dos sócios, também identificados nas referidas planilhas e relacionados
no Quadro 2 anexo (133/134).
Assim, considerando que todos os valores lançados constam da conta Pro-labore,
informada pelo próprio contribuinte, com registros mensais, não há que se falar em
distribuição de lucros.
Finalmente, cumpre destacar que, além disso, a empresa, embora tenha sido devidamente
intimada, não identificou em seus livros contábeis os referidos lançamentos, não tendo
comprovado suas alegações.
Também não comprovou que os valores atribuídos a contribuintes individuais na
autuação, extraídos das planilhas apresentadas pela empresa, se referem a pagamentos
realizados a pessoas jurídicas.

1 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a ementa, o
relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.822 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721987/2011-94

Desta forma, considerando o disposto no art. 28 do Decreto no 7.574, de 2011, não há
reparo a ser feito ao lançamento.
O impugnante afirma que o mesmo entendimento deve ser aplicado a ambas as atuações,
AI 37.354.081-7 e AI 37.354.082-5, que dizem respeito à cesta básica fornecida em
espécie aos trabalhadores.
Neste ponto, cabe esclarecer que os referidos AI, que integram o processo ora sob
julgamento não se referem a verbas relativas à alimentação dos trabalhadores, mas a
verbas relativas à remuneração de contribuintes individuais.
Não há reparos a fazer na decisão de piso, pois não ficou demonstrada a
distribuição de lucros.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, rejeitar a preliminar, e,
no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
WILSOM DE MORAES FILHO

Fl. 241
DF CARF MF
Original